Tribunal: TJPA
Processo: 0008623-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008623-71.2014.8.14.0301

APELANTE: ISAURA CINTIA PEREIRA SILVA

APELADO: HAPVIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008623-71.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ISAURA CINTIA PEREIRA SILVA

ADVOGADO: RAFAEL TUPINAMBA AMIM – OAB/PA 24.893

APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA - OAB/PA 8.699

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. TOXOPLASMOSE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUANDO DO PRÉ-NATAL E INDISPONIBILIDADE DE MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA DO PARTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PARTICULAR DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIA DE PARTO, POR FORA DO PLANO DE SAÚDE DEMANDADO. CRIANÇA QUE NASCEU COM ACHATAMENTO DE CRÂNIO NA REGIÃO LATERAL E DESNIVEL NO OLHO DIREITO DO BEBÊ. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00. DESPROPORCIONAL. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ISAURA CINTIA PEREIRA SILVA, objetivando a reforma parcial da sentença de Id. 19231001, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a empresa apelada em Danos Morais, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

Consta de peça inicial (Id. 19230968 Pág. 3 até id. 19230969 Pág. 6) que a parte autora estava com uma gravidez de alto risco, e teve um atendimento deficitário do médico da demandada, o qual se recusou a requerer os exames necessários para avaliação do feto, sendo necessário realizar na rede particular, exames e consultas médicas, onde fora detectado Avidez de IGC para Toxoplasmose (patalogia causadora de deformação no feto e cegueira).

Afirma que mesmo diagnosticada com Toxoplasmose e apresentando sangramento, teve negada a autorização do plano de saúde para realização do exame de Translucência Nucal.

Alega que deu entrada na urgência e emergência apresentando dor e sangramento, bem como que o plano de saúde requerido também negou autorização para realização do exame de Ultrassonografia Obstétrica Morfológica do 2º Semestre.

Salienta ainda que quando da marcação da realização do parto, foi informada pela médica Maria das Graças que esta não poderia realizar o parto, pois estaria de férias, bem como que requereu junto ao Plano de saúde requerido, que fosse disponibilizado outro médico para realização do parto, porém, o plano de saúde não disponibilizou médico e nem data para realização do parto.

Bebê que nasceu com nasceu com achatamento de crânio na região lateral e desnível no olho esquerdo. Motivo pelo qual interpôs Ação de Reparação de Danos, pugnando pela indenização de danos materiais e morais, no valor de R$ 50.000,00.

Em sentença (Id. 19231001), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00, bem como julgou improcedente o pedido de dano material ante a ausência de quantificação e demonstração do valor dispendido.

Irresignada com o valor fixado a título de Danos Morais, a parte autora, interpôs o presente recurso de apelação no id.
19231006
, onde alega em apertada síntese que o valor arbitrado a título de dano moral, não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena. Ao final pugna pela majoração da indenização, de R$ 3.000,00 para R$ 50.000,00.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 19231011 - Pág. 1.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a proporcionalidade da indenização de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos:

Manifesto, o dano moral alegado pela recorrente, pois a indevida negativa de cobertura para exames e a indisponibilidade de médicos para realização de parto, em situação de grave risco à saúde da gestante e do nascituro, os submeteu ao temor de morte ou deficiência grave permanente, de ambos, fato apto a lhes causar sofrimento intenso, com reflexo em sua dignidade como pessoa humana.

No que se refere ao quantum fixado a título de dano moral, se deve ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É válido transcrever a lição de Clayton Reis: “O Magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos do direito e da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os valores compatíveis com cada situação. Esse processo de estimação dos danos extrapatrimoniais decorre do arbítrio do juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição dos elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade da vítima serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da dosimetria da pena criminal, constante no art. 59 do Código Penal”. (Avaliação do Dano Moral, Ed. Forense, 1998, pág. 64).

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que assiste parcial razão à parte demandante, quanto a necessidade de majoração do quantum arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA FINS DE MAJORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 PARA R$ 10.000,00, mantendo-se incólume todos os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024